Tribunal: TJDFT
Processo: 0762690-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
A contravenção de vias de fato é subsidiária ao crime de lesão corporal, posto que se caracteriza quando da agressão não resulta lesão. Sendo as lesões comprovadas por laudo de exame de corpo de delito, não se desclassifica para a contravenção de vias de fato.
Recurso não provido.